Tribunal: TJSP
Processo: 2196286-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação à penhora. Rejeição. Preferência do dinheiro em relação à bem imóvel, que sequer foi avaliado. Penhora on line. Constrição de quantia constante na conta bancária do executado. Impenhorabilidade não demonstrada. Alegação de excesso de execução. Ausência de indicação dos valores que reputam devidos, acompanhados de demonstrativo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação à penhora. Rejeição. Preferência do dinheiro em relação à bem imóvel, que sequer foi avaliado. Penhora on line. Constrição de quantia constante na conta bancária do executado. Impenhorabilidade não demonstrada. Alegação de excesso de execução. Ausência de indicação dos valores que reputam devidos, acompanhados de demonstrativo de cálculo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.